Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-23.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-23.2020.8.14.0066

APELANTE: R.R. MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INDEFERIMENTO EXPRESSO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CONCESSÃO TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por R.R. Maia Comércio e Consultoria Ltda – ME contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar embargos de declaração em agravo interno na apelação cível, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação documental de hipossuficiência financeira, afastando a tese de concessão tácita do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada concessão tácita da gratuidade de justiça, com base em declaração de hipossuficiência e precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça foi expressamente indeferido em primeiro grau, decisão mantida em sede recursal, o que afasta a hipótese de concessão tácita prevista na jurisprudência do STJ.

A análise do acórdão recorrido revela que a matéria foi apreciada de forma completa e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Configurada a insistência em tese já rejeitada, a advertência de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC) mostra-se pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

O indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça afasta a aplicação da tese da concessão tácita do benefício.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado e decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º e § 3º; 1.022; 1.026, § 2º; 80, VII. Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, precedentes sobre concessão tácita da gratuidade de justiça na ausência de manifestação judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R.R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME contra o acórdão de ID 27899917, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar os embargos de declaração em agravo interno na apelação cível, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ora embargante, por ausência de comprovação documental de hipossuficiência financeira, afastando a alegada concessão tácita do benefício.

Na petição de embargos (ID 28166523), a embargante sustenta, em síntese: (i) que houve omissão no acórdão embargado, por não ter analisado a tese de presunção de concessão da assistência judiciária gratuita, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça; (ii) que apresentou declaração de hipossuficiência desde a inicial, a qual goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; (iii) que a ausência de manifestação expressa sobre o ponto configuraria o deferimento tácito da benesse, conforme precedentes da Corte Especial do STJ; e, ao final, requer a integração do julgado para que seja reconhecida a gratuidade de justiça em seu favor.

Em contrarrazões (ID 28313840), a parte embargada refuta a existência de qualquer omissão, destacando que o juízo de primeiro grau, por decisão de ID 24067263, já havia indeferido expressamente o pedido de justiça gratuita formulado pela embargante, o que afasta qualquer hipótese de concessão tácita; que o indeferimento foi reiterado em sede de agravo de instrumento (ID 93172278); que o presente recurso possui caráter meramente protelatório, atraindo a aplicação das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 80, inc. VII, ambos do CPC; e, ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, com a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica embargante.

Conforme consignado no acórdão recorrido (ID 27899917), o pedido de gratuidade formulado pela embargante foi expressamente indeferido em razão da ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ. Ademais, não há qualquer decisão nos autos que permita concluir pela concessão tácita do benefício, sendo inaplicável, no caso, a jurisprudência citada pela embargante, que se refere a hipóteses de ausência total de manifestação judicial.

O exame detido do voto condutor demonstra que a matéria foi apreciada de forma completa e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, nos moldes do art. 1.022 do CPC. O que pretende a embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

É importante destacar que, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o órgão julgador poderá condenar o embargante ao pagamento de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, considerando que a decisão embargada enfrentou de maneira clara a matéria e que a embargante insiste na rediscussão de questão já decidida, fica o registro de que nova reiteração de medidas recursais com o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação da referida penalidade, bem como de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. VII, do CPC.

Conclusão

Diante do exposto,
voto por conhecer dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, com a advertência à embargante de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação poderá ser considerada protelatória, sujeitando-a às penalidades processuais cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025